Tribunal: TJMT
Processo: 1016301-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016301-55.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORJA IZABEL COELHO - CPF: 495.872.691-87 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário.

Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da a sentença, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por Jorja Izabel Coelho, para determinar à instituição financeira que exiba, no prazo de 10 (dez) dias, a Cédula de Crédito Industrial n.o 84/00059-7 e os demais documentos correlatos a esta relação jurídica, sob pena de busca e apreensão.

Nas razões recursais, o banco/apelante sustenta, em preliminar, a falta de interesse processual, por falta prova do prévio pedido administrativo.

Assevera a inaplicabilidade do art. 382 do Código de Processo Civil, ressaltando a falta de pretensão resistida, uma vez que não houve negativa do Banco em fornecer os documentos.

Insiste que inexistiu oposição do banco na entrega dos documentos solicitados, pugnando, ao final, pela reforma da decisão atacada, bem como pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 67615451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

A preliminar de falta de interesse processual, não merece acolhida.

Com efeito, a autora, ora agravada, comprovou, por meio da correspondência colacionada ao id. 59142517 (fls. 23), levada a efeito por meio do canal de atendimento ao cliente (“Fale Conosco”) disponibilizado pelo próprio banco requerido, que formalizou o pedido administrativo, solicitando que lhe fosse fornecida cópia dos documentos perseguidos nesta demanda.

A manifestação foi registrada sob o protocolo de no 63833131, evidenciando, desta maneira, que foi recebida pela instituição financeira.

Por outro lado, o banco requerido não comprovou ter fornecido a documentação pretendida, circunstância demonstra a presença do interesse processual.

Assim, REJEITO a preliminar.

Relativamente ao mérito, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se houver:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1o da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Com efeito, consoante se denota da correspondência eletrônica encaminhada ao requerido (id. 59142517), a parte autora buscou, administrativamente, a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, sendo que não houve qualquer resposta do apelante.

Indubitavelmente, que a desídia do requerido obrigou a autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. 2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito
. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. VERBETE No 7/STJ. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a pretensão resistida, presente o interesse de agir, necessário à procedência da ação cautelar
. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado, afastando a tese de carência de ação. Incidência do enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada, revela-se legítima a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.
(AgRg no AREsp 351.597/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que devem ser mantidos no valor majorado de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do desprovimento do apelo, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, porquanto não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse contexto, levando-se em consideração o que dispõe os artigos 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados majorados para R$ 3.000,00.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020